Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Réu condenado às penas de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede: i) a reforma da dosimetria da pena; ii) a fixação do regime inicial aberto; iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; iv) a redução da pena de multa; e, v) “seja expedido alvará de soltura ante a progressão de regime”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: i) definir se houve erro na dosimetria da pena; ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento deve ser aberto; iii) determinar se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; iv) verificar a possibilidade de redução da pena de multa; e, v) analisar a viabilidade de expedição de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta.

2. No caso, a quantidade de droga apreendida (2.001,88g de maconha) e a apreensão de petrechos típicos do tráfico não justificam a aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), sendo adequada a fração de 1/3 para a redução da pena.

3. Tratando-se de réu primário e cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto.

4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. A incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva impõe a soltura imediata do acusado, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso conhecido e provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231; STJ, REsp no 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022.